Tribunal: STF
Processo: ARE 1432261
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO PROTEGE. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. DESNECESSIDADE DE INSTITUIÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. CONVALIDAÇÃO PELO ARTIGO 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003. ADICIONAL DE 2% NA ALÍQUOTA DO ICMS. LEGALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.



    1. É admissível o julgamento monocrático do recurso nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, em prestígio ao direito fundamental à duração razoável do processo.



    2. O Fundo PROTEGE se destina a provisionar recursos financeiros às unidades orçamentárias executoras de programas sociais que compõem a Rede de Proteção Social do Estado de Goiás (artigo 1º da Lei estadual nº 14.469/2003) e é mantido, entre outras receitas, por meio do adicional de até 2% (dois por cento) na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos, como disposto no § 1º do artigo 82, ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003.



    3. O julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade de Lei autuada sob o n° 111090.02.2014, submetida ao controle difuso, não vincula a conclusão de mérito dos autos, conforme é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, mormente por não possuir efeito erga omnes.



    4. Não há falar-se em inconstitucionalidade da Lei estadual que instituiu o Fundo PROTEGE Goiás, por tratar-se de Lei Ordinária e não Lei Complementar, uma vez que o excelso Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento segundo o qual todos os Fundos criados sob a égide da Emenda Constitucional n° 31/2000 foram convalidados pelo artigo 4° da Emenda Constitucional n° 42/2003.



    5. O agravo interno deve ser desprovido quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada na decisão recorrida, e o agravante não apresentar elementos capazes de motivarem sua reconsideração ou justificarem sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.



    6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 82 do ADCT, 24, inciso I e § 1º, 149, 165, § 9º, inciso II, 167, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente